Tribunal: TJMT
Processo: 0003448-03.2011.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003448-03.2011.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MEIRIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 713.657.961-91 (RECORRIDO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), Mariangela da Silva Moreira (RECORRIDO), JAIRO MAGALHAES GONCALVES - CPF: 248.188.609-72 (ADVOGADO), ROGERIO ROMERA - CPF: 025.787.971-45 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISAIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 008.935.971-20 (RECORRIDO), LEONIDAS CORREA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 875.271.891-34 (RECORRIDO), Lourivaldo da Silva Santos (RECORRIDO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), CASSIANO DE LIMA CAMARGO - CPF: 008.741.661-10 (RECORRIDO), ANTONIO QUEROBINO FILHO - CPF: 253.907.241-00 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 279.976.343-04 (RECORRIDO), ALESSANDRA ALCANTARA VIEIRA - CPF: 000.824.271-27 (RECORRIDO), CLEITON DE LIMA QUEROBINO - CPF: 020.854.281-77 (RECORRIDO), MARCOS DA SILVA CANETTE - CPF: 654.188.161-87 (RECORRIDO), MARIANGELA DA SILVA MOREIRA (RECORRIDO), LOURIVALDO DA SILVA SANTOS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – NOTÍCIA ANÔNIMA – INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E REPRESENTAÇÃO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CONCOMITANTES – PRIMEIRA MEDIDA INVESTIGATIVA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – JULGADO DO TJMG – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal”
(STJ,
HC 190.105/RS) tampouco para
“autorizar interceptação telefônica”
(STJ, HC no 371.394/SC).

“A interceptação telefônica

é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos”
(STF, HC 108.147/PR).

“Ante a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, a fim de que o juiz receba a peça acusatória, resta ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal [...] a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP é medida que se impõe
.” (TJMG, RSE 1.0024.20.126536-0/001).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0003448-03.2011.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDOS: MEIRIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA

MARIÂNGELA DA SILVA MOREIRA

ROGÉRIO ROMERA

IZAIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO

LEÔNIDAS CORREA PEREIRA DE ALMEIDA

LOURIVALDO DA SILVA SANTOS

CASSIANO DE LIMA CAMARGO

ANTÔNIO QUEROBINO FILHO

MARIA APARECIDA DE LIMA

ALESSANDRA ALCÂNTARA VIEIRA

CLEITON DE LIMA QUEROBINO

MARCOS DA SILVA CANETTE

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE no 3449-03.2011.8.11.0005), que rejeitou a denúncia em face de MEIRIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIÂNGELA DA SILVA MOREIRA, ROGÉRIO ROMERA, IZAIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO, LEÔNIDAS CORREA PEREIRA DE ALMEIDA, LOURIVALDO DA SILVA SANTOS, CASSIANO DE LIMA CAMARGO, ANTÔNIO QUEROBINO FILHO, MARIA APARECIDA DE LIMA, ALESSANDRA ALCÂNTARA VIEIRA, CLEITON DE LIMA QUEROBINO e MARCOS DA SILVA CANETTE pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 163159435-fls.28/35).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO sustenta que ao
“receber diversas informações de prática de crimes [...] a autoridade policial procedeu investigações preliminares, com a oitiva informal de testemunhas [...] e instaurou procedimento de investigação que [...] desaguou na quebra de sigilo telefônico”
.

Pede provimento para que a denúncia seja recebida (ID 163166220-fls.17/32).

Os recorridos pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID 163164740; ID 207844987; ID 207844998).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 163164721).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE PARA QUE SEJA RECEBIDA A DENÚNCIA E INSTAURADA A AÇÃO PENAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 197927695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Em 22 de dezembro de 2010, em horário não declinado, os denunciados MEIRIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Vado’ e ROGÉRIO ROMERA, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, bem como em unidade de propósitos e previamente conluiados, adquiriram, transportaram e traziam consigo a quantidade de 08 (oito) quilogramas de ‘Eritroxylon Coca’, popularmente conhecida como cocaína, que determina dependência psíquica, sendo que aludida substância foi vendida e fornecida pelo denunciado IZAIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO, vulgo ‘Cowboy ou Chico’.

Consta, outrossim, dos autos que, em data não determinada, porém certo que após realização das condutas delitivas acima mencionadas, os denunciados LEONIDAS CORREA PEREIRA DE ALMEIDA, vulgo ‘Nenê’, LOURIVALDO DA SILVA SANTOS, vulgo ‘Vadinho’ e CASSIANO DE LIMA CAMARGO, vulgo ‘Cara de Arraia’ adquiriram a quantidade de 03 (três) quilogramas de ‘Eritroxylon Coca’, popularmente conhecida como cocaína, que determina dependência psíquica, na proporção de 01 (um) quilograma para cada um deles, sendo que aludida substância foi vendida e fornecida pelos denunciados MEIRIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Vaco’, e ROGÉRIO ROMERA, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’.

Consta, também, dos inclusos procedimentos administrativos que, em data não determinada, porém certo que anterior ao dia 04 de maio de 2.011, os denunciados MEIRIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Vado’, e ROGÉRIO ROMERA, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, bem como em unidade de propósitos e previamente conluiados, tinham em depósito a quantidade de 319 (trezentos e dezenove) gramas de ‘Eritroxylon Coca’, popularmente conhecida como cocaína, que determina dependência psíquica.

Consta, ainda, dos inclusos procedimentos administrativos que, em data não determinada, porém certo que anterior ao dia 20 de maio de 2.011, os denunciados ECODEIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Vado’, e MARIANGELA DA SILVA MOREIRA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, bem como em unidade de propósitos e previamente conluiados, facilitaram a corrupção do adolescente ALYSON AMORIM DA CRUZ, com 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos, na medida em que corroborou para sua inclusão no mundo do crime, com ele praticando delito de associação para o tráfico.

Emerge dos inclusos procedimentos investigatórios que foram iniciadas investigações pela Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia Regional de Diamantino/MT, com a finalidade de apurar a prática de tráfico de substâncias entorpecentes perpetrados inicialmente pelo denunciado CASSIANO, vulgo ‘Cara de Arraia’.

No transcurso das investigações, através de diligências e interceptações telefônicas realizadas com a devida autorização judicial, constatou-se que parte da traficância em questão teria seu núcleo concentrado no município de Nobres/MT, visto que os crimes de tráfico de entorpecentes estavam sendo perpetrados sob organização do reeducando MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’, a partir do interior da Cadeia Pública de Nobres/MT, razão pela qual foram transferidas as investigações para a Delegacia de Polícia Civil desta cidade e comarca de Nobres/MT.

Para a elucidação do fato criminoso, deflagrou-se outras escutas telefônicas autorizadas judicialmente, cujos conteúdos também apontaram organização para prática de crimes de tráfico de entorpecentes de modo reiterado por IZAIAS, vulgo ‘Cowboy ou Chico’, MEIRIVALDO, vulgo ‘VADO’, MERIVELTON, vulgo ‘Verton’, ROGERIO, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’, MARCOS, LOURIVALDO, vulgo ‘Vadinho’, LEONIDAS, vulgo ‘Nenê’, os quais contavam com o auxílio de MARIANGELA, além de CASSIANO, vulgo ‘Cara de Arraia’, o qual, por sua vez, contava com o auxilio de seu padrasto, sua genitora, seu irmão e sua esposa, respectivamente, ANTONIO QUEROBINO FILHO, vulgo ‘Toninho’ MARIA APARECIDA DE LIMA, vulgo ‘Cida’, CLEITON DE LIMA QUEROBINO e ALESSANDRA ALCANTARA VIEIRA.

Em suma, restou apurado que a ação delituosa se dava da seguinte forma: MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’, através da utilização de telefone celular, adquiria a substância entorpecente de IZAIAS, vulgo ‘Cowboy ou Chico’, que concentrava suas atividades na cidade de Cáceres/MT, sendo que MEIRIVALDO, após, repassava o entorpecente adquirido para os distribuidores CASSIANO, vulgo "Cara de Arraia", LOURIVALDO, vulgo ‘Vadinho’ e LEONIDAS, vulgo ‘Nenê’, que tinham a função de revender o entorpecente.

Consta que MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’, tinha auxilio no gerenciamento e distribuição da substância entorpecente do denunciado ROGÉRIO, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’, bem como de seu irmão MERIVELTON, vulgo ‘Verton’, os quais tomavam parte na compra e no transporte dos entorpecentes da cidade de Cáceres/MT para Nobres/MT e região.

É também dos autos que MERIVELTON, vulgo ‘Verton’, e ROGÉRIO, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’ além de realizarem as entregas da droga aos demais denunciados CASSIANO, vulgo ‘Cara de Arraia’, LOURIVALDO, vulgo ‘Vadinho’, e LEONIDAS, vulgo ‘Nene’, realizavam os recebimentos dos valores devidos ao denunciado MEIRIVALDO.

Dentre a ação delituosa em testilha deve ser mencionada a apreensão de quatro quilos de substância entorpecente em posse de MARCOS DA SILVA CANETTE, ocorrida na cidade de Cuiabá/MT, em data de 22/12/2010, pois, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 391 (feito no 229-04.2011.811.0030 – código do TJ/MT 21659) e, outrossim, de acordo com as escutas telefônicas transcritas no relatório de fls. 355/388 (feito no 229-04.2011.800.0030 – código do TJ/MT 21659), devidamente autorizadas por esse r. Juízo, restou evidenciada a organização criminosa desenvolvida pelos denunciados.

Com relação a tal apreensão de entorpecentes, urge consignar que embira os telefones celulares dos denunciados já estivessem Interceptados através de decisão proferida por este r. juízo, o denunciando MARCOS já está sendo processado pela prática do delito de tráfico de substâncias entorpecentes perante o r. Juízo Nova Vara Especializada em Delitos de Toxico na comarca de Culabá/MT, feito n° 606.-36.2011.811.0042.

Outrossim, o denunciado ROGÉRIO, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’, atuando previamente ajustado e mediante identidade de propósitos com os denunciados MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’, IZAIAS, vulgo ‘Cowboy ou Chico’, MERIVELTON, vulgo ‘Verton’, CASSIANO, vulgo ‘Cara de Arraia’, LEONIDAS, vulgo ‘Nene’, LOURIVALDO, vulgo ‘Vadinho’, e MARCOS efetuou o transporte de 8 (oito) quilos de substância entorpecente da cidade de Cáceres/MT à Nobres/MT.

A substância entorpecente transportada, Inicialmente, por ROGÉRIO, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’, fol adquirida por MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’, junto ao fornecedor IZAIAS, vulgo ‘Cowboy ou Chico’, na Cidade de Cáceres/MT.

Ao chegar a esta cidade e comarca de Nobres/MT, ROGÉRIO, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’, distribuiu 4 (quatro) quilos da substância entorpecente, sendo entregue 01 (um) quilo para CASSIANO, vulgo ‘Cara de Arraia’, 01 (urn) quilo para LEONIDAS, vulgo ‘Nenë’ e 01 (um) quilo para LOURIVALDO, vulgo ‘Vadinho’, os quais tinham realizado encomenda da referida substância entorpecente previamente com o denunciado MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’, sendo que 01 (um) quilo ficou com ROGÉRIO, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’, para ocultá-la a mando de MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’, nas margens da Rodovia Federal BR 364, neste município, mais precisamente nas proximidades do estabelecimento comercial denominado ‘Ecoplan’.

Ato continuo, ROGÉRIO, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’, encontrou-se com MARCOS no local denominado ‘Posto Xaxim’, momento em que entregou os 4 (quatro) quilos remanescentes da substância entorpecente, Inicialmente adquirida na comarca de Cáceres/MT, a MARCOS, bem como o levou até a cidade de Rosário Oeste/MT para que pudesse embarcar em veículo da empresa de transporte rodoviário com destino à cidade de Cuiabá/MT.

Outrossim, ROGÉRIO, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’ informou a MARCOS que MERIVELTON, vulgo ‘VERTON’, estaria o esperando em Cuiabá/MT para entregar-lhe dinheiro.

No entanto, quando MERIVELTON, vulgo ‘Verton’, chegou ao local previamente ajustado pode perceber que Integrantes da Polícia Judiciária Civil já haviam apreendido os 04 (quatro) quilos da supracitada substância entorpecente e realizado a prisão da pessoa de MARCOS em flagrante delito.

Em prosseguimento, com a continuidade das investigações então promovidas pela Policia Judiciária Civil, as autoridades que chefiavam a realização das diligências apresentaram representação pela prisão temporária, dentre outros, dos denunciados IZAIAS, vulgo ‘Cowboy ou Chico’, MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’, MERIVELTON, vulgo ‘Verton’, LOURIVALDO, vulgo ‘Vadinho’, LEONIDAS, vulgo ‘Nenê’, ROGÉRIO, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’ e CASSIANO, vulgo ‘Cara de Arraia’, bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão, continuidade das Interceptações telefônicas então realizadas, quebra de sigilo bancário e demais diligências dependentes de autorização judicial.

Com efeito, após realizadas as diligências acima mencionadas e durante sou interrogatório, o denunciado MERIVALDO confessou a prática delitiva em comento e reconheceu que possuía outros 319 (trezentos e dezenove) gramas de substância entorpecente da espécie já mencionada ocultados nas proximidades da cidade de Nova Mutum/MT. Desta feita, os integrantes da Polícia Judiciária Civil foram até o local mencionado pelo citado denunciado e, assim, lograram êxito em promover a localização e apreensão da droga (auto de apreensão de fls. 101-IP, relatório de Investigação de fls. 105-IP e auto de constatação de fls. 106-IP).

Consta, também, que da associação criminosa engendrada por MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’, e seus comparsas havia a participação de pessoas, dentre os quais o Inimputável ALYSON AMORIM DA CRUZ, e cujas respectivas tarefas consistiam em realizar o transporte de valores monetários decorrentes do comércio da droga e posterior entrega do numerário para a denunciada MARIANGELA, a qual, por sua vez, era a principal responsável pela movimentação financeira de MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’, notadamente pela realização dos depósitos bancários necessários para a aquisição do entorpecente por parte deste e, ainda, por manter o celular utilizado por MEIRIVALDO na Cadela Pública local abastecido dos créditos necessários para realização de chamadas.

Por outro turno, conforme é possível verificar das interceptações telefónicas mencionadas nas fls. 372/382, para possibilitar a traficância então empreendida pelo denunciado CASSIANO, vulgo ‘Cara de Arraia’, o mesmo contava com o auxilio, através do controle e efetivação de suas movimentações financeiras e compreendendo, notadamente, realização de depósitos bancários para pagamento do entorpecente adquirido e transporte do valores decorrentes do lucro da atividade delitiva em comento, dos denunciados ANTONIO, vulgo ‘Toninho’, MARIA APARECIDA, vulgo ‘Cida’, CLEITON e ALESSANDRA.

Inclusive, através de conversa telefônica ocorrida no dia 16/12/2010, por volta das 10:42 horas, ocorrida entre os denunciados ANTONIO ALESSANDRA, é possível verificar determinação daquele para que esta realizasse depósito de determinada quantia em conta corrente para pagamento para MERIVELTON, vulgo ‘Verton’.

Ademais, durante cumprimento da diligência de busca apreensão na residência dos denunciados CASSIANO e ALESSANDRA foram encontrados vários depósitos realizados em conta corrente do denunciado MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’ (fls.133 e 135).

Em razão dos fatos acima narrados, ressai dos autos que os co-denunciados MEIRIVALDO, vulgo ‘Vado’, MERIVELTON, vulgo ‘Verton’, IZAIAS, vulgo ‘Cowboy ou Chico’, MARIANGELA, MARCOS, LOURIVALDO, vulgo ‘Vadinho’ LEONIDAS, vulgo ‘Nenê’, ROGÉRIO, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’ e CASSIANO, vulgo ‘Cara de Arraia’, estavam associados para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da citada Lei Federal 11.343/06.

Em razão, também, dos fatos acima narrados, ressai dos autos, por derradeiro, que os co-denunciados CASSIANO, vulgo ‘Cara de Arraia’, ANTONIO, vulgo ‘Toninho’, MARIA APARECIDA, vulgo ‘Cida’, CLEITON e ALESSANDRA, estavam associados para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da citada Lei Federal 11.343/06.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência as pessoas de:

a) MEIRIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Vado’, como incurso nos preceitos do artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006 (por 2 vezes), bem como do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/200 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c Lei Federal n. 8.072/1990, art. 29 do Código Penal e, ainda, com a norma dos arts. 69 e 71, ambos do Código Penal.

b) MARIANGELA DA SILVA MOREIRA, como incursa nos preceitos do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/2006 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c Lei Federal n. 8.072/1990, art. 29 do Código Penal e, ainda, com a norma do art. 69 do Código Penal.

c) ROGÉRIO ROMERA, vulgo ‘Rogerinho ou Pintado’, como incurso nos preceitos do artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006 (por 2 vezes), bem como do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/2006, c/c Lei Federal n. 8.072/1990, art. 29 do Código Penal e, ainda, com a norma dos arts. 69 e 71, ambos do Código Penal.

d) IZAIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO, vulgo ‘Cowboy ou Chico’, como Incurso nos preceitos do artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, bem como do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/2006, c/c Lei Federal n. 8.072/1990 e, ainda, com a norma do art. 69 do Código Penal.

e) LEONIDAS CORREA PEREIRA DE ALMEIDA, vulgo ‘Nenê’, como incurso nos preceitos do artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, bem como do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/2006, c/c Lei Federal n. 8.072/1990 e, ainda, com a norma do art. 69 do Código Penal.

f) LOURIVALDO DA SILVA SANTOS, vulgo ‘Vadinho’, como incursos nos preceitos do artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, bem como do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/2006, c/c Lei Federal n. 8.072/1990 e, ainda, com a norma do art. 69 do Código Penal.

g) CASSIANO DE LIMA CAMARGO, vulgo ‘Cara de Arraia’, como incurso nos preceitos do artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, bem como do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/200, c/c Lei Federal n. 8.072/1990 e, ainda, com a norma do art. 69 do Código Penal.

h) ANTONIO QUEROBINO FILHO, vulgo ‘Toninho’, como incurso nos preceitos do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/200, c/c Lei Federal n. 8.072/1990;

i) MARIA APARECIDA DE LIMA QUEROBINO, vulgo ‘Cida’, como incursa nos preceitos do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/200, c/c Lei Federal n. 8.072/1990;

j) ALESSANDRA ALCANTARA VIEIRA, como incursa nos preceitos do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/200, c/c Lei Federal n. 8.072/1990;

k) CLEITON DE LIMA QUEROBINO, como incurso nos preceitos do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/200, c/c Lei Federal n. 8.072/1990;

1) MARCOS DA SILVA CANETTE, como incurso nos preceitos do artigo 35 da Lei Federal no 11.343/200, c/c Lei Federal n. 8.072/1990;”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 163162651-fls.16/23)

O Juízo singular rejeitou a denúncia nos seguintes termos:

“
[...] a instauração do inquérito policial se deu em decorrência do cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão deferidos na ‘Operação Faxina Nobres’ (autos n. 229-04.2011.8.11.0030).

[...] observo que a ‘Operação Faxina Nobres’ teve origem em denúncia anônima, via telefone, conforme reconhecido pelo Delegado de Polícia. Aliado a isso, no mesmo dia que determinou a instauração da ‘investigação preliminar’ (30.9.2010) o então Delegado de Polícia representou, como primeira medida, pela interceptação telefônica, conforme se evola do documento de fls. 768/771, o que foi deferido (fls. 773/775).

O quadro fático pode ser delineado da seguinte forma: i) o Delegado de Polícia, com fundamento em denúncia anônima, instaura 'investigação preliminar' e, na mesma data, formula pedido de interceptação telefônica, posteriormente deferido; ii) em decorrência do cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão o Delegado de Polícia instaurou o inquérito policial n. 091/2011 - Delegacia de Polícia de Nobres/MT, utilizado para embasar a presente denúncia.

Em síntese, é possível divisar que: i) a origem da investigação tem fundamento, único e exclusivo, em denúncia anônima; ii) a interceptação telefônica originária foi requerida e deferida com base exclusivamente em denúncia anônima.

[...]

No caso dos autos, conforme demonstrado, a investigação teve origem, única e exclusivamente, em denúncia anônima que, por si só, foi utilizada para fundamentar o pedido de interceptação telefônica, conforme se observa da 'Operação Faxina Nobres'. Em seguida, por ocasião do cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão, determinou-se a instauração do inquérito policial que deu origem a presente ação penal.

A denúncia anônima deve ser o 'ponto de partida', ou seja, autoriza o início das investigações, porém é insuficiente para embasar a interceptação telefônica

[...]

A utilização de denúncia anônima para, por si só, instaurar investigação e, no mesmo ato, formular pedido de interceptação telefônica é providência absolutamente ilegal [...].

[...]

É inadmissível, portanto, a utilização da interceptação telefônica como primeiro instrumento de investigação, exatamente como se deu no caso dos autos [...].

O Poder Judiciário tem o dever de agir e possibilitar aos acusados um julgamento que observe as regras legitimamente estabelecidas, freando a atuação estatal que não as observe. Deve ser assegurado ao indivíduo, independentemente de suas condições econômicas e sociais, a possibilidade, séria e real, de obter a tutela jurisdicional adequada (Luigi Paolo Comoglio, professor da universidade de Pavia, Commentario della Costituzione, p. 10) com um julgamento imparcial, o que não ocorrerá caso o devido processo legal seja violado. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional delimitam a acusação e garantem a ampla defesa (artigo 5o, incisos XXXVIII, 'a' e LV da Constituição Federal). Essa delimitação da acusação serve como freio na atuação estatal, evitando o abuso.

Do exposto, parece resultar evidente que a intenção deste discurso caminha no sentido de demonstrar: i) nulidade absoluta da investigação instaurada com fundamento exclusivo na denúncia anônima; ii) nulidade absoluta da interceptação telefônica utilizada como primeira medida na investigação; iii) como consequência dos itens 'i' e 'ii', nulidade absoluta dos atos daí decorrentes.

- Dispositivo:

Posto isso:

i) decreto a nulidade da interceptação telefônica, deferida pela decisão de fls. 773/775, bem como das que dela decorrem, ante a flagrante violação ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal e artigo 2o, inciso II, da Lei n. 9.296/96;

ii) como consequência do item 'i' rejeito a denúncia ofertada contra Meirivaldo Ferreira de Oliveira, Mariangela da Silva Moreira, Rogério Romera, Izaias Rodrigues do Nascimento, Leônidas Correa Pereira de Almeida, Lourivaldo da Silva Santos, Cassiano de Lima Camargo, Antonio Querobino Filho, Maria Aparecida de Lima Queronino, Alessandra Alcântara Vieira, Cleiton de Lima Queronino e Marcos da Silva Canette, ante a ausência de justa causa para o recebimento e instauração da ação penal.”
(Geraldo Humberto Alves Silva Junior, juiz de Direito – ID 163159435-fls.28/35)

Pois bem.

Verifica-se que, em 30.9.2010, o delegado de Polícia da Delegacia Regional de Diamantino [Wilson Leite] recebeu
“denúncia anônima”
sobre o tráfico de drogas [em Diamantino e Nobres] e determinou a instauração de investigação preliminar. No mesmo ato, representou pela
“quebra de sigilo de comunicações telefônicas”
(ID 163152904-fls.43/47), a qual fora deferido pelo Juízo da Vara Criminal de Diamantino, em 13.10.2010 (ID 163152904-fls.49/51).

Observa-se, ainda, que o Inquérito Policial [no 091/2011 – “Operação Faxina Nobres” –], o qual foi utilizado para embasar esta ação penal, está fundado em apreensões e prisões em flagrante decorrentes das interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo singular (ID 163162651-fls.32).

No caso,
“a interceptação telefônica originária foi requerida e deferida com base exclusivamente em denúncia anônima e [...] como primeiro instrumento de investigação”,
conforme pontuado pelo Juízo singular (Geraldo Humberto Alves Silva Junior, juiz de Direito – ID 163159435-fls.28/35).

O c. STJ firmou entendimento de que
“a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal”
(
HC 190.105/RS – Relatora Min.a Assusete Magalhães – 6.3.2014), tampouco para
“autorizar interceptação telefônica”
(HC no 371.394/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.12.2016; HC 190.105/RS – Relatora Min.a Assusete Magalhães – 6.3.2014).

Outrossim, o c. STF firmou entendimento de que
“a interceptação telefônica

é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos”
(STF, HC 108.147/PR – Relatora Mina. Carmen Lúcia – 11.12.2012)

Nesse quadro, a jurisprudência interativa do c. STF e do c. STJ, sobre o tema, deve ser seguida, observada a análise de caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator de que a informação anônima constituiu importante instrumento para o combate ao tráfico de drogas e não pode ser desmerecida.

Aplicável o seguinte julgado do TJMG:

“A
nte a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial [...] resta ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal [...] a rejeição da denúncia [...] é medida que se impõe
.” (TJMG, RSE 1.0024.20.126536-0/001 – Relator Des. Júlio Cesar Lorens – 30.11.2021)

Logo, a decisão do Juízo singular deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024